Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. REFORMA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ATO DE APOSENTADORIA. APERFEIÇOAMENTO. REGISTRO. ATO JURÍDICO PERFEITO. REVISÃO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. REGRAMENTOS LEGAIS QUE DISPÕEM SOBRE A REFORMA DECORRENTE DE INCAPACIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 24, § 1o, DA LEI No 10.486/02 E ARTIGO 96, V, DA LEI No 7.289/84. RÓIS EXAUSTIVOS. IMPLEMENTAÇÃO DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE EXCEÇÃO À REGRA. IMPOSSIBILIDADE. TESE VINCULANTE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 524. RE 656.860/MT). APLICAÇÃO POR IDENTIDADE DE RAZÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o).

2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.

3. Aliado ao fato de que o direito à revisão do ato de aposentadoria proporcional de forma a ser convolada a aposentação em integral ante o advento de enfermidade diversa daquela que determinara a aposentadoria na forma autorizada pelo artigo 94 e seguintes da Lei no 7.289/84 é de trato sucessivo, pois se renova dia a dia ante a natureza da prestação dele derivada, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a pretensão revisional é o momento em que o servidor atinara para o advento de enfermidade diversa daquela que determinara sua transposição para a inatividade, e não o momento em que fora aposentado por invalidez.

4. A gênese da prescrição é a inércia do titular do direito, derivando que o direito à revisão da aposentadoria com o viso de ser convolada em aposentadoria integral ante o advento de enfermidade especificada em lei somente germina com o advento da incapacidade derivada de doenças especificadas no dispositivo legal conjurado pelo ex-servidor militar como apto ao aparelhamento do pleito deduzido, e não o momento em que houvera a concessão da aposentadoria proporcional, pois não subsistia, nesse instante, o fato gerador da pretensão revisional, que, ademais, estava jungido a condição, qual seja, a subsistência de evento incerto e futuro – enfermidade especificada em lei –, ensejando que somente com seu aperfeiçoamento é que a pretensão germinara.

5. O legislador constitucional, ao regular a aposentadoria do servidor público por invalidez, criara duas espécies de aposentadoria no atinente aos proventos que enseja: (i) se decorrente de doença incapacitante, mas não especificada em lei como grave, incurável ou contagiosa, os proventos da aposentadoria deverão ser apurados em conformidade com o tempo de contribuição; (ii) se decorrente de doença incapacitante especificada em lei como grave, contagiosa ou incurável, os proventos serão integrais (CF, art. 40, § 1o, I).

6. A diferenciação estabelecida pelo legislador constitucional irradia o efeito de que somente as doenças explicitadas pelo legislador ordinário como graves, incuráveis ou contagiosas são passíveis de determinar a aposentadoria com proventos integrais, obstando que, como exceção à regra de que a aposentação se verificará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, haja modulação, em se tratando de servidor militar, ao disposto pelo artigo 24, §1o, da Lei no 10.486/02 como forma de materialização da previsão constitucional seja amplificada mediante interpretação extensiva, coibindo-se a criação de situação não acobertada pelo legislado.

7. O afastamento do marco legal como modulação para o reconhecimento das doenças passíveis de ensejar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais implicaria, por resultar no alargamento da aplicação da previsão legal, no reconhecimento de que toda moléstia incapacitante, detendo natureza grave, é passível de ser enquadrada no rol estabelecido pelo legislador de acordo com a apreensão do intérprete e aplicador da norma.

8. Da apreensão extraída da regra inserta no artigo 40, §1o, da Constituição Federal emerge que, em derivando a incapacidade permanente que acomete o servidor militar de enfermidades não compreendidas na individualização contida no artigo 24, §1o, da Lei no 10.486/02, não o assiste o direito de ser aposentado com proventos integrais, não se afigurando viável, mediante exegese permeada por critério subjetivo, o alargamento da previsão de modo a lhe ser conferido o tratamento dispensado casuisticamente pelo legislador às moléstias que, por delegação da Constituição Federal, reputara graves, incuráveis ou contagiantes.

9. A egrégia Suprema Corte de Justiça, ao analisar especificamente a questão atinente à taxatividade dos dispositivos que dispõem sobre as doenças reputadas graves, contagiosas ou incuráveis para fins de aposentação com proventos integrais do servidor público - o que, por identidade de razão e por meio das adequações inerentes ao caso, aplica-se por analogia aos militares -, firmara tese vinculante no sentido de que somente as doenças especificadas em lei são passíveis de ensejar a aposentadoria por invalidez (STF, RE 656.860/MT, Tema 524), tornando inviável que ao militar seja dispensado tratamento diverso.

10. Provido o recurso, implicando a sucumbência da parte recorrida no grau recursal, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, conquanto tenha se sagrado vencedora no grau jurisdicional originário e não sofrido cominação sucumbencial antecedente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários de sucumbência recursal, devendo a verba ser fixada mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

12. A alforria do recorrido que sai vencido no grau recursal do pagamento de honorários de sucumbência recursal por não ter sido alcançado por cominação sucumbencial antecedente, à guisa de prestigiar a literalidade do §11 do artigo 85 do CPC, enseja a germinação de situação de tratamento desigualitário, desqualificando o princípio que resguarda paridade de tratamento aos litigantes e a própria gênese da verba de sucumbência recursal, que é prestigiar e remunerar os trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo patrono da parte que se sagrara vencedora no grau recursal.

13. Condenar-se apenas o vencido originalmente, mediante majoração da verba que já lhe está carreada, não dispensando o mesmo tratamento à parte que, conquanto sagrando-se vencedora no grau jurisdicional antecedente, sai vencida no recurso, vulnera o princípio da isonomia, por conseguinte, o devido processo legal, por implicar dispensa de tratamento desigual entre os litigantes, devendo a previsão legal, portanto, ser objeto de interpretação sistemática de molde justamente a se conferir concretude ao princípio da igualdade de tratamento, que alcança não somente a aplicação do direito material, mas a asseguração de paridade de tratamento no tocante ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (CPC, arts. 7o e 85, §11).

14. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Sentença reformada. Unânime.